Tribunal: CARF
Processo: 12448.730100/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.730100/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.583 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ANGELA ALCANTARA GRANATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.730100/2011-55
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730100/2011-55

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 6/13), referente ao exercício de 2010,
ano-calendário de 2009, na qual é exigido da contribuinte o crédito tributário no valor de R$
27.599,94, acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos do
trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 64.506,88, da dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 190,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no
valor de 18.957,79.
Regularmente intimada, a contribuinte, por sua curadora, apresentou impugnação
parcial manuscrita às fls. 2/3, trazendo os seguintes argumentos:
- que é curatelada desde o ano de 1998 e após o falecimento de seus pais vem recebendo
suas pensões.
- que pelo fato de ter sido declarada juridicamente incapaz seria isenta do imposto de
renda referente as pensões referentes ao INSS e da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
- que foi informada que seria necessário promover a abertura de processos para solicitar
a isenção do Imposto de Renda.
Instrui os autos com os documentos de fls. 14/31 e 41/52.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 63/73), por maioria de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para afastar a omissão de rendimentos
apurada e manter a glosa das despesas médicas, reduzindo o imposto suplementar para R$
2.991,10, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
O direito à isenção do imposto sobre a renda da pessoa física portadora de moléstia
grave aplica-se aos períodos identificados em laudo pericial médico e a proventos que
sejam comprovadamente decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730100/2011-55

Uma vez não comprovado, com documentos hábeis e idôneos, o beneficiário dos
serviços médicos prestados, quando este foi o motivo da apuração da infração, procede
em parte a glosa efetuada.
Cientificada da decisão, em 21/10/2014 (fls. 78), a contribuinte, por sua curadora,
inconformada interpôs, em 19/11/2014, recurso voluntário (fls. 83/84 e 92), insurgindo apenas
contra a glosa da despesa com plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional Ltda.,
alegando ser a única beneficiária e titular do plano contratado, conforme se comprova pelos
documentos ora juntados, requerendo, ao final, a reforma parcial da decisão recorrida com o
restabelecimento da aludida despesa. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/91.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento em litígio, em relação à glosa da despesa paga ao plano de saúde
Amil Assistência Médica Internacional Ltda., no valor R$ 13.737,79, por falta de
discriminação individualizada das despesas e dos beneficiários do plano contratado,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com recibos retificados e declarações emitidas pelos profissionais, atestando a
realização dos serviços e os valores efetivamente recebidos (fls. 81/93).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
despesa médica paga à profissional Claudete Machado Cerqueira, no valor de R$ 5.220,00,
tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da autuação em
relação ao ponto ora incontroverso.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.583 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.730100/2011-55

aos recibos apresentados. A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A proposta de adesão ao plano aliada ao demonstrativo de pagamentos realizados
(fls. 86/88), ratificados pelos boletos de cobrança bancária devidamente quitados (fls. 89/91),
apontam e especificam a Recorrente como titular e única beneficiária do plano de saúde
contratado, trazendo inclusive a indicação dos valores dispendidos no decorrer do ano de 2009,
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a
glosa sobre a despesa em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 13.737,79,
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital